Tribunal: TJMT
Processo: 1008968-27.2025.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008968-27.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GRECO CRUZ - CPF: 469.030.621-49 (RECORRENTE), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTORA QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTIA SUFICIENTE PARA COMPENSAR O ABALO EXPERIMENTADO E ATENDER À FINALIDADE PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFIQUEM A ELEVAÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Configurada fraude bancária consistente na contratação indevida de empréstimo e subsequente negativação da consumidora, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da lesão, o caráter compensatório da medida e a função pedagógica da condenação.

A intervenção da instância revisora no quantum indenizatório somente se justifica quando o valor arbitrado se mostrar irrisório ou exorbitante, hipótese não verificada nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos acostados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo nº 519306875, bem como de qualquer débito ou obrigação dele decorrente, determinando, por conseguinte, que o requerido proceda a imediata exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC ou congêneres), caso nele conste inscrição relacionada ao referido contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas cabíveis para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial;

b) CONDENAR o requerido à restituição em dobro em favor da autora dos valores cobrados e debitados indevidamente em razão do referido contrato, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a contar da data de cada desconto indevido (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação (artigo 405 do Código Civil);

c) CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à requerente, a título de indenização por danos morais, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ) pelo IPCA.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. [...]”

Em argumento recursal, em síntese, a Autora requer a majoração da condenação a título de danos morais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos lançados pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

A controvérsia recursal limita-se à análise do pedido de majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que a autora sustenta que o montante não seria suficiente para reparar os prejuízos decorrentes da fraude bancária sofrida.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários, declarando a inexistência do contrato de empréstimo fraudulento, determinando a exclusão do apontamento restritivo, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira e a existência do dano moral já foram devidamente reconhecidas pelo juízo de origem, remanescendo controvérsia apenas quanto ao valor da reparação.

É cediço que a indenização por danos morais não possui caráter tarifado, cabendo ao magistrado fixá-la de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto o esvaziamento da função compensatória e pedagógica da condenação.

Para a definição do quantum indenizatório devem ser considerados, entre outros aspectos, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a repercussão do fato na esfera jurídica da vítima, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

No caso concreto, embora seja inegável que a autora suportou transtornos decorrentes da contratação fraudulenta do empréstimo, das cobranças indevidas e da inscrição de seu nome em cadastro restritivo, verifica-se que o valor arbitrado na origem mostra-se compatível com as circunstâncias evidenciadas nos autos.

O montante de
R$ 5.000,00
revela-se apto a cumprir simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, especialmente considerando que a sentença também determinou a exclusão do débito, afastou integralmente os efeitos da contratação fraudulenta e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Cumpre destacar que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente se justifica quando constatada manifesta desproporcionalidade, seja pela irrisoriedade, seja pela excessividade da quantia arbitrada, circunstância não configurada na hipótese em exame.

Dessa forma, inexistindo elementos concretos que demonstrem inadequação do quantum fixado, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026